Tribunal: TJSP
Processo: 1012433-83.2018.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Gilson Delgado Miranda
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000278778
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1012433-83.2018.8.26.0003, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A., é
apelado ALMIR FERREIRA DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR
MARQUES (Presidente) e MELO BUENO.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
GILSON DELGADO MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara
Apelação n. 1012433-83.2018.8.26.0003
Apelante: Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S/A
Apelado: Almir Ferreira dos Santos
Voto n. 18.834
SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT. Cobrança.
Inadimplemento
do
prêmio
não
implica
ausência de cobertura, ainda que a vítima
seja proprietária do veículo. Inteligência da
Súmula n. 257 do STJ. Precedentes. Verba
de sucumbência. Pedido do autor que buscou
a condenação ao pagamento da indenização
nos moldes do grau de incapacidade. Recurso
não provido.
Vistos.
Cuida-se de recurso de apelação interposto
contra a sentença de fls. 277/279, cujo relatório adoto, proferida pela
juíza da 1a Vara Cível do Foro Regional do Jabaquara, Dra. Cristiane
Vieira, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para condenar
a “Requerida a pagar ao Autor o percentual de 35% do seguro
DPVAT
(descontado
valores
eventualmente
pagos
administrativamente)”. Ante a sucumbência mínima do autor, condenou a
ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% do valor da
condenação.
Segundo a recorrente, ré, a sentença deve ser
reformada, em síntese, porque a falta de recolhimento do prêmio
acarreta a exclusão da cobertura do seguro DPVAT. Sustenta a
inaplicabilidade do enunciado da Súmula n. 257 do STJ. Alega que a
parte contrária decaiu em grande parte de seu pedido e, assim, deve
arcar com as custas processuais, despesas processuais e os honorários
advocatícios sucumbenciais.
Recurso tempestivo, preparado (fls. 288/289)
e respondido (fls. 294/299).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Distribuídos os autos na forma da Resolução n.
772/2017 do OETJSP, não houve oposição ao julgamento virtual.
Esse é o relatório.
O recurso de apelação não merece guarida.
Em primeiro lugar, como é sabido e já está
consolidado na jurisprudência nacional há mais de uma década, “a falta
de pagamento do prêmio do seguro obrigatório de Danos Pessoais
Causados por Veículos Automotores de Vias Terrestres (DPVAT) não
é motivo para a recusa do pagamento da indenização” (Súmula n. 257
do Superior Tribunal de Justiça).
Além disso, diferentemente do que pretende
canalizar a ré, “o fato de a vítima ser o dono do veículo não inviabiliza
o pagamento da indenização” (STJ, REsp. n. 621.962-RJ, 4a Turma, j.
08-06-2004, rel. Min. Cesar Asfor Rocha).
Nesse sentido, aliás, são os precedentes desta
Corte: 1) TJSP, Apelação n. 1007825-53.2014.8.26.0077, 33a Câmara de
Direito Privado, j. 29-08-2016, rel. Des. Sá Moreira Oliveira; 2) TJSP,
Apelação n. 1000649-86.2015.8.26.0077, 25a Câmara de Direito Privado,
j. 18-08-2016, rel. Des. Azuma Nishi; e 3) TJSP, Apelação n.
1003475-22.2014.8.26.0077, 29a Câmara de Direito Privado, j.
16-09-2015, rel. Des. Pereira Calças.
Outro: “APELAÇÕES SEGURO OBRIGATÓRIO
(DPVAT) ACIDENTE DE VEÍCULO AUTOMOTOR Comprovação do
pagamento do prêmio do seguro obrigatório Desnecessidade Irrelevante
se a vítima é proprietária ou não do veículo Aplicação da Súmula 257 do
Superior Tribunal de Justiça. CORREÇÃO MONETÁRIA Incidência a
partir do evento danoso, conforme decidido pelo Colendo Superior
Tribunal de Justiça em julgamento do Recurso Especial Repetitivo no
1.483.620/SC.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
SUCUMBÊNCIA
RECÍPROCA
CARACTERIZADA
Invalidez
parcial
e
permanente
Condenação proporcional à redução que foi atribuída ao beneficiário em
laudo pericial Pedido parcialmente provido Custas, despesas processuais
e honorários advocatícios proporcionalmente distribuídos entre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
35a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
litigantes SENTENÇA MANTIDA RECURSOS IMPROVIDOS” (TJSP,
Apelação n.o 1118236-94.2014.8.26.0100. 32a Câmara de Direito Privado,
j. 18-08-2016, rel. Des. Luis Fernando Nishi).
Como se vê, o fato de o prêmio não ter sido
pago em nada se altera. Cuida-se de seguro obrigatório. Assim, o autor
tem direito à indenização nos limites do grau de incapacidade.
Em segundo lugar, correta a sentença no que
diz respeito à condenação da apelante ao pagamento da verba de
sucumbência.
O autor foi expresso na petição inicial. Pediu a
procedência da demanda para “condenar a Ré a pagar a diferença
entre o valor já pago administrativamente e a porcentagem de
invalidez a ser apurada, acrescido de correção monetária e juros de
mora a partir do efetivo prejuízo, bem como as custas processuais e
honorários advocatícios” (fls. 16).
Cuida-se, como se vê, de pedido ilíquido a
depender da prova pericial. Tanto é verdade que o autor buscou a
condenação nos limites do grau de invalidez permanente que, fixada a
indenização em 35% do seguro DPVAT, não houve recurso. Em síntese, o
juízo de primeiro grau agiu corretamente ao condenar a ré ao pagamento
da verba de sucumbência.
Posto isso, nego provimento ao recurso. Com
fundamento no art. 85, § 11, do CPC, majoro o valor dos honorários
advocatícios devidos pelo réu aos patronos do autor em mais 5% (cinco
por cento).
GILSON MIRANDA
Relator
Assinatura Eletrônica